Tribunal: TJES
Processo: 0007659-87.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTES NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE INDEVIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão e 228 dias-multa (SOLIVAN) e 5 anos de reclusão e 175 dias-multa (JOSE CARLOS). As Defesas pleiteiam a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base observou fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando; (iii) determinar a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser exasperada sem fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

4. A prática do delito em período noturno pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mesmo não incidindo a majorante do art. 155, § 1º, do CP, conforme entendimento do STJ (Tema 1.087).

5. O prejuízo patrimonial da vítima, quando de pequeno valor e inerente ao tipo penal, não justifica a elevação da pena-base.

6. O motivo ligado ao uso de drogas não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os honorários advocatícios de defensora dativa devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo fixados de forma proporcional e razoável em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base só pode ser exasperada mediante fundamentação concreta e idônea, não se admitindo a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

2. A prática do furto durante o repouso noturno pode justificar a exasperação da pena-base como circunstância judicial desfavorável.

3. O motivo relacionado ao consumo de drogas não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Os honorários de defensor dativo devem ser fixados de forma proporcional e equitativa, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, II, 155, § 1º e § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 425/2021, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 23.10.2024; STJ, REsp n. 2.066.636/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007659-87.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AJUSTES NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE INDEVIDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus como incursos no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, às penas de 5 anos e 9 meses de reclusão e 228 dias-multa (SOLIVAN) e 5 anos de reclusão e 175 dias-multa (JOSE CARLOS). As Defesas pleiteiam a revisão da dosimetria, com a redução da pena-base, modificação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base observou fundamentação idônea e proporcional; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial mais brando; (iii) determinar a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base não pode ser exasperada sem fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

4. A prática do delito em período noturno pode ser valorada como circunstância judicial desfavorável, mesmo não incidindo a majorante do art. 155, § 1º, do CP, conforme entendimento do STJ (Tema 1.087).

5. O prejuízo patrimonial da vítima, quando de pequeno valor e inerente ao tipo penal, não justifica a elevação da pena-base.

6. O motivo ligado ao uso de drogas não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

7. Os honorários advocatícios de defensora dativa devem observar o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo fixados de forma proporcional e razoável em R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A pena-base só pode ser exasperada mediante fundamentação concreta e idônea, não se admitindo a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

2. A prática do furto durante o repouso noturno pode justificar a exasperação da pena-base como circunstância judicial desfavorável.

3. O motivo relacionado ao consumo de drogas não pode ser valorado negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

4. Os honorários de defensor dativo devem ser fixados de forma proporcional e equitativa, conforme os critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 61, II, 155, § 1º e § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Resolução CNJ nº 425/2021, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.09.2024, DJe 23.10.2024; STJ, REsp n. 2.066.636/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.06.2025, DJe 30.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 693.887/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 984.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SOLIVAN ROCHA
e
JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa (JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO) e 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa (SOLIVAN ROCHA).

A Defesa dativa de SOLIVAN, em suas razões (ID nº 12910842), sustenta a necessidade de revisão da pena-base, já que a sua exasperação não se deu de forma fundamentada e em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo, ainda, a fixação do regime inicial menos gravoso.

Já a Defesa de JOSE CARLOS, em seu arrazoado (ID nº 15658810), aduz, igualmente, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, postulando, ainda, pela modificação do regime inicial para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (IDs nº 12910848 e 15658812), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 15749604), postulando pela fixação de honorários ao defensor dativo de acordo com o Decreto Estadual nº 2821-R.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15761411), opinando pelo conhecimento e desprovimento dos apelos.

É o relatório. À revisão

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
SOLIVAN ROCHA
e
JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados como incursos nas sanções do art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa (JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO) e 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa (SOLIVAN ROCHA).

A Defesa dativa de SOLIVAN, em suas razões (ID nº 12910842), sustenta a necessidade de revisão da pena-base, já que a sua exasperação não se deu de forma fundamentada e em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo, ainda, a fixação do regime inicial menos gravoso.

Já a Defesa de JOSE CARLOS, em seu arrazoado (ID nº 15658810), aduz, igualmente, que a pena-base foi exasperada sem a necessária fundamentação idônea, postulando, ainda, pela modificação do regime inicial para cumprimento de pena e a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de JORGE SOARES DA SILVA JUNIOR, JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO e SOLIVAN ROCHA, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 02/10/2022, aproximadamente às 19h30, na Avenida Carlos Lindemberg, 4040, bairro Ataíde, Vila Velha/ES, os denunciados, em comum acordo e mediante o rompimento de obstáculo (destruição de uma parede) adentraram na sede da empresa JG BEBEDOUROS e subtraíram um motor de refrigeração no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), além de outras ferramentas.

No decorrer da ação penal foi declarada a extinção da punibilidade do acusado JORGE SOARES DA SILVA JUNIOR em virtude de seu falecimento (ID nº 12909567).

Ao final, foi proferida sentença (ID nº 12909579), condenando os acusados JOSE CARLOS e SOLIVAN nos termos da denúncia.

Conquanto não tenha sido objeto de irresignação recursal, registro que a materialidade restou comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, enquanto a autoria foi demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas em juízo, com destaque para o prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência e para o prestado pela funcionária do estabelecimento furtado.

Além disso, o acusado SOLIVAN, em juízo, confessou a prática criminosa.

Passo agora à análise da dosimetria da pena dos acusados:

JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, mediante a valoração negativa de quatro circunstâncias judiciais, sob os seguintes fundamentos:

(...) A culpabilidade diz respeito à maior ou menor censurabilidade da conduta do agente. Assim, “quanto mais reprovável a conduta, maior será a exasperação da pena na primeira etapa do processo de dosimetria” (SCHMITT, 2014, p. 114). No caso dos autos, observo que o grau de culpabilidade é elevada, visto que, o acusado subtraiu, com dolo, um motor de refrigeração e ferramentas da empresa, mediante concurso de pessoas e com destruição de obstáculo.

Sobre os antecedentes, deve-se registrar que a Súmula 444, do STJ, suprimiu o debate a respeito da possibilidade de inquéritos policiais e ações penais em curso serem considerados como maus antecedentes. De outro lado, “a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial” (Súmula 241, do STJ). No caso dos autos, vê-se que o réu é tecnicamente primário.

A conduta social refere-se ao comportamento do agente no seio da sociedade, seja no âmbito profissional, familiar ou na comunidade onde reside. Neste caso, não há o que se falar, diante da ausência de depoimentos de testemunhas de defesa.

A respeito da personalidade, esta deve ser verificada conforme a índole e o perfil psicológico/moral do agente. Contudo, há quem sustente que a consideração da personalidade do agente, como circunstância judicial, deveria demandar, como regra, a elaboração de laudo criminológico, firmado por profissional com habilitação suficiente para diagnosticar a efetiva tendência do autor do fato à prática de crimes. A bem da verdade, trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia e da psiquiatria, do que à ciência do direito. Nesta hipótese, não existem elementos para a valoração da personalidade do réu.

Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, os motivos não foram revelados, eis que é revel.

As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, não são favoráveis ao réu, já que praticou o delito a noite.

Consequências são os resultados da ação criminosa. Quanto maior for o dano causado à vítima, a terceiros ou à sociedade, maior deve ser a pena. Nas palavras de Nucci (2014, p. 190), “o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena”. In casu, penso que as consequências são graves, já que o material não foi recuperado pela vítima.

Em relação ao comportamento da vítima, nas palavras de Capez (2011, p. 483), “há estudos de vitimologia a demonstrar que as vítimas muitas vezes contribuem para a eclosão do ato criminoso”. Nestes casos, “se o juiz verificar que o comportamento da vítima de alguma maneira estimulou a prática do crime ou influenciou negativamente o agente, deve levar em conta tal circunstância para que a pena seja reduzida”. No caso em discussão, a vítima em nada contribuiu para a ação do agente.

Por fim, a situação econômica do réu não é boa, visto que se encontra assistido por Advogada Dativa.

Como cediço, a pena-base não pode ser exasperada sem fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

No tocante à
culpabilidade
, entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do comportamento do agente, entendo que a fundamentação se encontra escorreita, uma vez que, havendo mais de uma qualificadora, é possível a utilização de uma para qualificar o crime e a outra para exasperar a pena-base a título de circunstância judicial.

Nesse sentido: "
havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024).

No que se referem aos
antecedentes
,
conduta social
e
personalidade
, não houve a negativação de tais circunstâncias pelo Juízo
a quo
.

Quanto aos
motivos
, o fato de o motivo não ter sido revelado por se tratar de réu revel não serve como fundamento idôneo para tanto, sobretudo por se tratar de pessoa em situação de rua, devendo ser observado o disposto na Resolução CNJ nº 425/2021, que veda a estigmatização de tal população.

Em relação às
circunstâncias
, ao contrário do alegado pela Defesa, o fato de o crime ter sido praticado em período noturno, embora não autorize a aplicação da majorante prevista no parágrafo primeiro do art. 155, vide Tema nº 1.087 do STJ, é circunstância acidental que ultrapassa o inerente ao furto qualificado, autorizando a exasperação da pena-base:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROFERIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ALÉM DA PERÍCIA DIRETA. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. (...)
7. A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso improvido. (...) (REsp n. 2.066.636/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Por fim, acerca das
consequências
do delito, entendo que o prejuízo patrimonial experimentado pela vítima é inerente aos delitos patrimoniais, salientando que não se trata de grande prejuízo (em torno de R$ 400,00), ainda mais se considerar que a vítima é pessoa jurídica.

Feitas tais considerações, reduzo a pena-base para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, a qual torno definitiva dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o
regime inicial aberto
para início do cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, que deverá observar o disposto no artigo 20 da Resolução CNJ nº 425/2021, que dispõe:

Art. 20. Na aplicação de medidas penais alternativas às pessoas em situação de rua, os magistrados deverão, preferencialmente, optar por aquelas capazes de serem efetivamente cumpridas pelo apenado, priorizando a prestação de serviços nas entidades que promovam a proteção social.

SOLIVAN ROCHA

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências.

Em relação à
culpabilidade
e às
circunstâncias
e
consequências
, considerando que a fundamentação empregada pelo Sentenciante foi a mesma da dosimetria da pena do acusado JOSE CARLOS, utilizo-me dos argumentos acima expostos, para evitar repetições desnecessárias.

No tocante aos
antecedentes
, é acertada a sua valoração negativa, tendo em vista que ostenta condenações anteriores, conforme certidão de fls. 113.

Acerca dos
motivos
, o Sentenciante consignou que eram injustificáveis, pois o réu alegou que cometeu o crime para comprar entorpecentes.

Nessa linha, o STJ já se manifestou no sentido “
de que, mesmo em crimes patrimoniais, é inadmissível a valoração da pena-base quando a subtração do bem é motivada no interesse do agente de adquirir drogas para consumo próprio, tratando-se de circunstância que não pode ser utilizada em seu desfavor
” (AgRg no HC n. 693.887/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)”.

Partindo dessas premissas, reduzo a pena-base do acusado para 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
realizou a compensação entre a agravante da reincidência, por força da condenação nos autos nº 0001810-37.2022.8.08.0035, e a atenuante da confissão espontânea.

Contudo, em consulta ao Sistema SEEU, pude verificar que a condenação proferida nos autos nº 0001810-37.2022.8.08.0035 transitou em julgado em 24/10/2022, portanto, posteriormente à prática do crime ora analisado, não podendo servir a título de reincidência.

Assim, reduzo a pena do acusado para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a qual torno definitiva, dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena e, ante o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e o trabalho da causídica em grau recursal se limitou a apresentação de razões.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado JOSE CARLOS DIAS DE AZEVEDO para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa e do acusado SOLIVAN ROCHA para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, ambas em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Fixo honorários advocatícios pelo exercício da advocacia dativa à Drª Ana Karoline Freitas (OAB/ES nº 24.109) no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.